Tribunal: CARF
Processo: 16366.720654/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720654/2012-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.582 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COMEXIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a unidade de origem refaça o reajustamento do
rateio proporcional, de que trata os §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei 10.833/03 (Cofins) ou da Lei no
10.637/02 (PIS/Pasep), em razão das transferências de mercadorias entre filiais, emitindo
relatório e demonstrativos acerca de suas conclusões e dê ciência ao contribuinte para que no
prazo de 30 (trinta) dias manifeste-se quanto ao teor da diligência.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima
Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Laercio Cruz Uliana
Junior e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento, cujo crédito foi parcialmente reconhecido. Foram
apresentadas Declarações de Compensação utilizando os créditos pleiteados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720654/2012-96
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.582 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720654/2012-96

Abriu-se procedimento visando a aferição do direito pleiteado cujo resultado foi
relatado na Informação Fiscal de e-fls. 153/160.
A auditoria da Seção de Fiscalização da DRF em Londrina - PR, depois de feitas
algumas considerações sobre os documentos solicitados à contribuinte e à legitimidade
do emprego da técnica da amostragem na correspondente análise, inicia por identificar a
forma de atuação da contribuinte:
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de
café em grão para o mercado interno e externo, sendo predominante e
prioritária a atividade de exportação de café verde, conforme informação sobre
a atividade econômica exercida pela empresa [...], na qual é importante
destacar os seguintes pontos, haja vista a sua inclusão no conceito de produção
constante do artigo 8o da Lei 10.925/2004 pelo § 6o do mesmo artigo:
1. A Comexim compra café beneficiado de qualquer localização do país
transfere para a sua filial em Minas Gerais - filial 58.150.087/0005-97 para o
processo de rebenefício e padronização dos grãos, procedendo nova redução à
nomenclatura COB, e produzindo Blends segundo as características requeridas
por cada cliente.
Prossegue a autoridade fiscal:
A partir de 01.08.2004, com a edição da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004 foi
criado, conforme artigo 8o, crédito presumido sobre as aquisições de insumos
de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias e que prevê a aplicação da alíquota de 2,66% (35%
de 7,6%) sobre as referidas aquisições e está sendo considerado pela empresa
requerente, conforme relações e cópias de documentos (...).
Quando da edição da referida Lei as atividades exercidas pela requerente não
estavam incluídas no caput do artigo 8o, desta forma não havia àquela época
direito de aproveitamento de crédito presumido pela requerente, neste tipo de
aquisição.
Tal situação foi modificada pela Lei 11.051, de 29 de dezembro de 2004, que,
conforme o artigo 29 alterou o artigo 8o da Lei 10.925/2004, com a inclusão do
§ 6o que inseriu no conceito de produção a atividade exercida pela requerente
(...).
...
Cabe destacar que o referido crédito presumido, face à inexistência de previsão
legal, somente pode ser utilizado para dedução das próprias contribuições ao
Pis e Cofins não cumulativos, conforme regulamentação dada pela IN SRF 660,
de 17 de julho de 2006, art. 8o, § 3o, II, (...).
Conforme informações constantes do demonstrativo (fls. 22 a 24) apresentado pela
requerente em substituição ao (...) Dacon (fls. 06 a 14), a empresa apurou o valor dos
créditos vinculados ao mercado externo o qual, após abatimento dos valores devidos no
mercado interno teria direito a compensar/ressarcir naquele período cujo valor
importa em R$ 1.773.103,14, observando que no PERDCOMP de fls. 02 a 04 foi
solicitado R$ 1.932.922, 68.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.582 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720654/2012-96

O contribuinte considerou como critério para determinação dos critérios no mercado
interno e externo (...) a incidência com base na proporção dos custos diretamente
apropriados. (...).
Referida segregação é necessária, tendo em vista que somente os créditos vinculados
ao mercado externo podem ser objeto de compensação com outros tributos e
contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro (...).
Cabe observar que a falta de permissão para compensação ou ressarcimento (...), não
significa concluir que os créditos presumidos devem ser considerados como vinculados
às vendas no mercado interno para efeito do rateio dos créditos.
No decorrer da análise foi constatado, conforme amostragem de documentos a
presentados (fls. 95 a 119) e registro de saídas e apuração de ICMS das filiais 0005-97
(Ouro Fino) e 0010-54 (Utinga), fls. 120 a 147, que a empresa requerente efetuou o
aproveitamento de crédito da contribuição nas aquisições efetuadas de pessoas
jurídicas e pessoas físicas com fim específico de exportação.
Conforme disposições contidas na Lei 10.833/2003, art. 6o, é vedado o aproveitamento
de crédito nestas operações (...).
A vedação acima reflete a sistemática da não cumulatividade da contribuição, tendo em
vista que nas vendas efetuadas na etapa anterior não houve incidência da Cofins.
...
Além da verificação documental e nos registros fiscais da requerente (filial 0005- 97, a
única que efetua vendas) foi possível inferir que a empresa aproveitou o crédito
também nas aquisições com fim específico de exportação, pela análise de suas compras
em comparação ao CFOP das vendas informadas, conforme demonstrativo de fls. 150
(...).
Pela informação acima, analisada isoladamente, a requerente teria adquirido
mercadorias que foram depois revendidas no mercado interno e externo (sem levar em
consideração estoques iniciais e finais) com percentuais de prejuízo que variam de 15%
a 70%, situação que não condiz com a realidade do setor cafeeiro.
Todavia também registrou vendas ao mercado externo cuja origem obrigatoriamente
são aquisições com fim específico de exportação (não passíveis de crédito da
contribuição), que somadas às vendas acima são condizentes (exceto o mês de
novembro) com as margens praticadas no setor (...).
Desta forma é possível concluir que as aquisições no trimestre R$ 44.241.688,23
contemplam as mercadorias que posteriormente foram vendidas no mercado interno e
exportadas (fim específico ou diretas). Ou seja: no 4o trimestre de 2004 as aquisições
de R$ 44.241.688,23 resultaram nas vendas de R$ 41.308.780,15 e não apenas R$
24.498.758,81.
Para efeito de apuração dos créditos da contribuição à Cofins, tendo em vista que a
maior parte das aquisições foi informada como revenda (CFOP 1102 e 2102) o critério
utilizado foi efetuar o rateio proporcional ao tipo de venda efetuado pela requerente e a
seguir considerá-los como passíveis (vendas tributadas e exportações diretas) ou não
(vendas com fim específico de exportação) de aproveitamento de crédito, conforme
demonstrativo de fls. 150.
Os valores considerados como vinculados às aquisições com fim específico de
exportação foram desconsiderados no demonstrativo de fls. 151.
A fiscalização estornou ainda créditos apurados relacionados com devoluções de
compras que não foram consideradas pela contribuinte.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.582 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720654/2012-96

A fiscalização consolida os créditos detidos pela contribuinte em relação ao trimestre
em questão e aponta o valor do crédito vinculado ao mercado externo o qual a
interessada tem direito de ressarcir ou compensar.
A Informação Fiscal foi encaminhada à Seção de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal em Londrina – PR onde emitiu-se Despacho Decisório
confirmando o proposto na Informação Fiscal no sentido de reconhecimento parcial do
direito creditório e a correspondente homologação de parte das compensações a ele
vinculadas.
Notificada do teor do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade para se opor ao decidido.
De início, anuncia que não se conforma com as glosas decorrentes do computo na
receita de suposta receita com fim específico de exportação.
Segundo a defesa:
Improcede a glosa, posto que a receita computada, pelo AFRFB, como oriunda de
remessa ao exterior de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, na
verdade se refere à venda de mercadorias adquiridas para revenda que foram
transferidas entre filiais para formação de lote. À época dos fatos o Estado não tinha
CFOP específico para a formação de lote, para comprovar o alegado juntamos
planilhas para demonstrar que as exportações de mercadorias com fim específico de
exportação na verdade tratam-se de transferências de mercadorias entre filiais para
formação de lote, que por força da ausência de CFOP específico foram transferidos
com CFOP 6.501, e considerando que o que regula a CFOP de saída é a legislação
estadual a remessa para o exterior teve que ser feita ao abrigo do CFOP 7.501, mas no
entanto sob a ótica federal estas operações não se deram com fim específico de
exportação posto que adquiridas para revenda em sua maioria de pessoas físicas.
Por isso deve ser recalculado o rateio das receitas de exportação e restabelecido o
crédito pleiteado.
Pleiteia ao final da manifestação, a reversão das glosas dos créditos decorrente do
cômputo na receita de supostas receitas com fim específico de exportação, o
restabelecimento do crédito indicado no pedido, a homologação das compensações e o
ressarcimento do saldo credor. Requer ainda a suspensão da exigibilidade das
compensações não homologadas neste processo, conforme previsto no § 11, do artigo
74, da Lei n° 9.430/1996.
Em 15/07/2016, foi expedida ordem de intimação ao titular desta Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Ribeirão Preto dando-lhe ciência da liminar
concedida pelo Juiz Federal da 4a Vara da Justiça Federal em Ribeirão Preto nos autos
do Mandado de Segurança, processo no 0006074-19.2016.403.6102, determinando o
exame da manifestação de inconformidade no prazo de trinta dias contados da
intimação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
por intermédio da 14a Turma, no Acórdão no 14-62.361, sessão de 12/08/2016, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito
creditório e não homologar as compensações declaradas. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.582 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720654/2012-96

VENDAS NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. RATEIO.
No cálculo do percentual de rateio dos custos, despesas e encargos comuns à geração
das receitas dos mercados interno e externo não se incluem as receitas decorrentes de
vendas de mercadorias recebidas com fins exclusivos de exportação..
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário
no qual aduz a incorreção da conclusão do acórdão pela improcedência da manifestação de
inconformidade com relação ao cômputo na receita de suposta receita com fim específico de
exportação – o rateio proporcional dos créditos vínculos à receita de exportação.
VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Restou preclusa em sede de julgamento de 1a instância a matéria relacionada às
glosas sobre devoluções de compras, uma vez que a interessada nada suscitou em sua defesa em
sede de manifestação de inconformidade.
A matéria em litígio é tão somente o reajustamento do rateio proporcional entre as
receitas de exportação e a receita bruta total para fins de apuração do crédito com aquisições e
despesas vinculadas à receita de exportação.
Consta da manifestação de inconformidade que a contribuinte insurge-se contra as
glosas efetuadas pelo Fisco que decorreram dos créditos da Cofins apurado nas aquisições de
pessoas jurídicas e pessoas físicas com o fim de exportação, que teve por fundamento no art. 5o
da Lei no 10.637/02.
Além disso, outro fundamento para glosa foi a análise dos CFOP utilizados na
revenda de mercadoria adquirida de fornecedores com o fim específico de exportação e que, para
efeito de apuração dos créditos das Contribuições, o critério utilizado foi o rateio proporcional ao
tipo de venda efetuado pela requerente e a seguir considerá-los como passíveis ou não de
aproveitamento de crédito.
A alegação da contribuinte repisada em recurso é a improcedência da glosa sob a
alegação de que a receita computada pelo Fisco como oriunda de remessa ao exterior de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação refere-se à venda de mercadorias
adquiridas para revenda que foram transferidas entre filiais para formação de lote e que se
utilizou do CFOP da venda em razão de inexistência de código específico que identificava a
natureza da operação como que de formação de lote.
Ao final, a contribuinte requereu a revisão do cálculo do rateio das receitas de
exportação e o restabelecimento dos créditos pleiteados.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.582 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720654/2012-96

Não consta na Informação Fiscal do presente autos a análise da questão suscitada
pela interessada em relação às transferências entre filiais, que adquiriram para fins de revenda
(mercado interno ou externo) e não com o fim específico de exportação, circunstância essa que a
legislação veda o aproveitamento de crédito.
Ocorre que no processo no 10845.722.331/2011-87, da mesma interessada, e já
submetido à julgamento neste Colegiado, a autoridade fiscal encarregada da análise do pedido de
ressarcimento fez constar em sua Informação Fiscal que realizou os ajustes no rateio
proporcional, conforme as informações prestadas e planilhas apresentadas pela contribuinte,
conforme a fundamentação apresentada às folhas 451 e 452 daqueles autos e que transcrevo:
[...]
c) Ajustes no rateio efetuado pelo contribuinte
Na apuração dos créditos vinculados às receitas de exportação temos que
considerar que a empresa atua também como comercial exportadora e suas
respectivas aquisições de mercadorias com fim específico de exportação.
As receitas de exportação auferidas pela contribuinte e informadas em seus
DACON referem-se às operações classificados nos CFOP 7102 - venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e 7501 - exportação de
mercadorias recebidas com fim específico de exportação (café), conforme
verificação nos arquivos magnéticos apresentados pela empresa (IN SRF
86/2001).
No entanto foi verificado que grande parte das vendas efetuadas sob o CFOP
7.501 na realidade foram oriundas de transferências das filiais (CFOP 6.502)
que, por sua vez tiveram origem em aquisições para revenda (CFOP 1102).
Dessa forma efetuamos o ajuste conforme informação apresentada pela
requerente na qual indicou as vendas oriundas com de aquisições com fim
específico de exportação.
Ao proceder a análise das compras da contribuinte (relações e arquivos
magnéticos gerados com base na IN SRF 86/2001 apresentados pela requerente)
verificamos aquisições cujas entradas foram por ela classificadas no código
CFOP 2501 - “Entrada de mercadoria recebida com fim específico de
exportação”.
Foi verificado que a requerente não utilizou créditos em relação às mercadorias
classificadas no código 2501, deixando de incluir tais valores nas fichas de apuração de
créditos de seus DACON, nas relações de fls. 172 a 176 e no demonstrativo de fls.
170/171.
O rateio restringiu-se às vendas de café, conforme demonstrativo de fls. 410 e 410 a
415, consolidado no demonstrativo de fls. 429, em razão do disposto no item abaixo.
[...]
Ora, o procedimento de reajuste do rateio proporcional, em razão das
transferências de mercadorias entre filiais, realizado no processo no 10845.722.331/2011-87, é
exatamente o que a recorrente requer em seu Recurso e que, salvo engano, não fora efetuado
neste processo.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.582 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720654/2012-96

Desta forma, entendo que a solução da lide requer a reanálise e o reajustamento do
rateio proporcional de que trata os §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei 10.833/03 (Cofins) ou da Lei no
60;637/02 (PIS/Pasep), a ser efetuado pela Unidade de Origem, relativamente às apontadas pela
contribuinte como de transferências entre filiais de mercadorias adquiridas com destino a
revenda no mercado interno de externo.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem refaça o reajustamento do rateio proporcional, de que trata os §§
8o e 9o do art. 3o da Lei 10.833/03 (Cofins) ou da Lei no 10.637/02 (PIS/Pasep), em razão das
transferências de mercadorias entre filiais, emitindo relatório e demonstrativos acerca de suas
conclusões e dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias manifeste-se quanto
ao teor da diligência.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital